Tribunal: STF
Processo: HC 220792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019. 4. Descaraterização da hediondez do crime de tráfico de drogas. Não configurado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.